Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENO DE DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ERRO DE DIGITAÇÃO. ACOLHIMENTO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da ré, na ação de obrigação de fazer em que o autor pleiteou o fornecimento de medicação para o tratamento de doença grave e indenização por danos morais. 1.1. Nos primeiros embargos, o autor pede esclarecimentos acerca dos parâmetros adotados na fixação dos honorários advocatícios, alegando não ter sido obedecida à determinação legal disposta no § 2o do artigo 85 do CPC, o qual pretende prequestionar. Aponta omissão quanto à mensuração do dano moral ao argumento de não terem sido expostas as razões disciplinadas no artigo 944 do Código Civil, vez que deveria ter sido sopesado o fato pedagógico para que outros pacientes oncológicos não padeçam mais pela espera da medicação do que pela doença. 1.2. Nos segundos embargos, a ré indica erro material em relação à fixação dos honorários sucumbenciais. Indica ainda omissão em relação à obrigatoriedade no fornecimento do medicamento, argumentando não haver previsão contratual nem garantia pelo rol de procedimentos da ANS. Ao final, pretende o prequestionamento em relação aos artigos 757 e 760 do Código Civil de 2002, artigo 537 do CPC, artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 16, inciso VI, da Lei no 9.656/98.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Do erro material. 3.1. Constatando-se a existência de erro material, consubstanciado no erro de digitação do valor relativo aos honorários advocatícios recursais, acolhem-se os embargos de declaração para corrigir o vício, de modo a refletir o verdadeiro conteúdo do julgamento.
4. Do fornecimento do medicamento – alegação de omissão. 4.1. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao fundamentar as razões para acolhimento do pedido autoral, pois a segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a escolha sobre o tratamento médico cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. (...) E mesmo a hipótese do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019).
5. Dos danos morais – alegação de omissão. 5.1. O acórdão bem explicitou sobre a minoração do quantum inicialmente pleiteado, afim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, sem no entanto, configurar-se em enriquecimento ilícito. 5.2. Nesse sentido, não há o que se falar em omissão, e sim novo julgamento da lide, motivo pelo qual não se presta os embargos de declaração.
6. Do arbitramento de honorários. 6.1. De acordo com os incisos I a IV do § 2o, art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetros para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 6.2. Diante de tais critérios legais, este Colegiado entendeu que, na hipótese, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade (art. 85, § 8o,CPC), sob pena de enriquecimento ilícito da parte vencedora. 6.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a quantia resultante se mostraria exorbitante. 6.4. Ademais, entre a propositura da ação (dezembro/2019) e a prolação da sentença (janeiro/2020), o processo tramitou em tempo razoável, por menos de 1 mês, se computados os recessos forenses de fim de ano. 6.5. Portanto, inexistem os vícios apontados no particular. Verifica-se que a embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento dos honorários de sucumbência, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. 6.6. Precedentes desta Corte.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.